Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008366-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), JESUINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 693.226.511-72 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 693.226.511-72 (PACIENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
– IM
POSSIBILIDADE
–
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
1.
PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
INEXISTÊNCIA DE DETENTOS INFECTADOS
–
2. EXAME DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
– INADIMISSÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.Não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19,
inexiste notícia, até o momento, de qualquer caso de contaminação pelo vírus no estabelecimento prisional.

No caso, o pedido de progressão de regime ainda não foi julgado pelo Juízo das Execuções Penais e o processo está com vista ao Ministério Público para pronunciamento sobre a matéria.

2. A verificação do atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para fins de fixação de regime prisional mais brando do que o fechado, exige produção probatória, inviável na via estreita do
writ.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
LINDYELLEN CRISTINA MAGALHÃES DE ARRUDA
, em benefício de
JOSUÍNO DE CAMPOS SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado na Penitenciária do Carumbé, em Cuiabá.

Aduz que o paciente é diabético, hipertenso e já passou por tratamento de tuberculose, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Sustenta ainda que o paciente apresenta bom comportamento dentro da unidade prisional, com prazo próximo a progressão de regime, haja vista que já cumpriu boa parte de sua pena, estando recluso desde 2015, e no momento aguarda a confecção do seu cálculo de pena para que possa usufruir do benefício de progressão para o regime semiaberto, conforme PEP n° 0011203-59.2014.8.11.0042.

Ainda pontua que como o paciente é portador de doenças crônicas, necessita de remédios de uso controlado, que são levados por sua mãe, idosa, até a unidade prisional.

Assim, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, com concessão da liberdade provisória do paciente, ou seja, determinada a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

O pleito liminar foi indeferido (id.39563452) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.40383487).

O parecer, da lavra do Dra. J
ulieta do Nascimento Souza
foi pela denegação da ordem (id.42276966).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020